Tribunal: STF
Processo: ARE 1550938
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — TRF2, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 1.102).  



    Aduz o recorrente que houve ofensa direta à Constituição Federal, pois:



     o percentual de juros não foi decidido em consonância com o entendimento resultante do julgamento da ADI 2232/DF, na medida em que impõe o pagamento de juros compensatórios no coeficiente de 12% entre 1997 e 2018, quando da publicação do resultado do julgamento (doc. 1.115 p. 5 — grifos no original).



    Afirma, também, que não incide no caso dos autos a Súmula 279/STF, porque:



     há fundamentação suficiente na peça recursal, sendo evidente que o recurso extraordinário aponta, de forma clara e direta, a necessidade de adequação da execução ao que decidido pelo STF no julgamento da ADI 2332-DF, de sorte que o percentual de juros compensatórios seja de 6% ao ano, bem como que seja vedada a incidência simultânea de juros compensatórios e juros moratórios (doc. 1.115, p. 5 — grifos no original).



    Por fim, argumenta:



    os acórdãos não decidiram o tema em consonância com a decisão proferida na ADI 2232/DF, tendo aplicado os efeitos da liminar que fora concedida na ADI até seu julgamento, ignorando que a declaração de constitucionalidade opera efeitos ex tunc e que o proferimento de decisão contrária à liminar cessa os efeitos daquela. Concedeu-se, na prática, o dobro dos juros compensatórios devidos durante o período aproximado de 17 anos (doc. 1.115, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TRF2, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (Lei Federal n. 9.868/1999; Medida Provisória n. 2.1383-56/2001; e Decretos-Leis n. 3.365/1941 4.803/2003) e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 1.102).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator